Tribunal: STF
Processo: ADI 6500
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCLUSÃO DE NORMAS ANTERIORES À CONSTITUIÇÃO. EFEITO REPRISTINATÓRIO INDESEJADO. POSSIBILIDADE. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NORMAS DESVINCULADAS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO DO COMPLEXO NORMATIVO. ART. 88 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ÓRGÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO. ART. 69 DO ADCT. RECEPÇÃO. 



    1. Preliminarmente, embora o pedido inicial refira-se à integralidade do artigo 88, a própria impugnação sequer se refere ao parágrafo único, que trata da assessoria jurídica junto à Assembleia Legislativa. Ausente impugnação específica, o pedido não deve ser conhecido quanto ao referido parágrafo.



    2. Ainda que se entenda necessária apenas a impugnação das normas posteriores à Constituição, não é vedada a inclusão das anteriores por precaução do requerente, a fim de evitar o efeito repristinatório indesejado. Precedente.



    3. O Tribunal de Justiça pode exercer o controle de constitucionalidade com base em norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória, mas a guarda da Constituição é competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102. Ausência de prejudicialidade. Precedente.



    4. A Lei Complementar Estadual do Rio Grande do Norte n.º 240/2002 é a lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado trazendo normas sem vinculação com as impugnadas, não havendo necessidade de impugnação do complexo normativo.



    5. A questão dos autos é centrada no escopo das atribuições do órgão de Assessoria Jurídica Estadual em contraposição às competências constitucionais dos Procuradores de Estado do Rio Grande do Norte. Compreende-se que, pelo art. 132, a Constituição de 1988 estabeleceu o “princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos Estados e do Distrito Federal”. Em inúmeras ocasiões, o Supremo Tribunal Federal enfrentou questões concernentes ao princípio que ora servem de norte à interpretação dos atos normativos impugnados.



    6. A Lei Estadual do Rio Grande do Norte n.º 5.542, de 16 de dezembro de 1986, criou o cargo de assessor jurídico, havendo sido recepcionada pelo art. 69 do ADCT, o qual permite a sua manutenção temporária.



    7. O princípio da unicidade veda a criação de órgão de assessoria jurídica na Administração Direta e Indireta diverso da Procuradoria do Estado para exercer parte das atividades que são privativas dos procuradores, ainda que haja previsão de vinculação à Procuradoria-Geral do Estado. Assim, é inconstitucional a previsão do art. 88 da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, assim como a Lei Complementar n.º 518/2014, o art. 8º da Lei Estadual n.º 8.014/2001 e as demais que compõe o complexo normativo impugnado.



    8. Ação direta parcialmente conhecida e, na parte conhecida, pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 88, caput, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, da Lei Complementar Estadual nº 518, de 26 de junho de 2014, e o art. 8º, da Lei Complementar Estadual n.º 424, de 29 de abril de 2010, e, a fim de evitar o efeito repristinatório indesejado, a não recepção da Lei Estadual nº 5.542, de 16 de dezembro de 1986, da Lei Estadual nº 6.623, de 14 de julho de 1994, e da Lei Complementar Estadual nº 229, de 4 de março de 2002, e recepcionada a Lei Estadual n.º 5.542, de 16 de dezembro de 1986, esta nos estritos e temporários termos do art. 69 do ADCT.



    9. Modulação de efeitos para (i) tornar órgão de assessoria jurídica e os cargos de assessores jurídicos uma carreira em extinção e (ii) impedir que seus atuais ocupantes exerçam funções privativas relativas à assessoria jurídica, senão sob a supervisão direta de procuradores e procuradoras do Estado.